Tribunal: TJBA
Processo: 8000321-33.2018.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000321-33.2018.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR, ANA MARIA DE SOUZA SANTOS, BRUNO PAULINO DA SILVA

APELADO: MARCIO CONCEICAO COSTA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO VERTICAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. De acordo com o art. 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir sentença de natureza diversa ou além do que foi pedido.

2. O autor formulou pedido específico de promoção vertical do nível III para o nível XV, conforme previsto no Plano de Cargos e Salários do Município de Inhambupe.

3. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau determinou a promoção do autor para o nível XIV, o que não foi requerido na inicial.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar nula a sentença que concede benefício diverso do requerido, por configurar julgamento extra petita e este Tribunal vem seguindo o entendimento esposado pelo tribunal superior.

Recurso provido. Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

8000321-33.2018.8.05.0104,

em que figura como Apelante o
Município de Inhambupe
e, como Apelado,
Márcio Conceição Costa
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11